Tribunal: TJES
Processo: 5007836-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007836-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARLINDO CUSTODIO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
LAUDO MÉDICO INDICANDO CARDIOPATIA GRAVE – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

2. Consoante

entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte portador de alguma das doenças mencionadas no rol do inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal n. 7.713/1988, faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do IR, não sendo exigível que demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva, consoante Súmula 627.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007836-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARLINDO CUSTODIO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, que, nos autos da “ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição o indébito em parcelas vencidas e vincendas corrigidas monetariamente” (processo n. 5003841-71.2023.8.08.0014), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado para determinar que o Agravante se abstenha de proceder as retenções mensais do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria até ulterior deliberação judicial.

Aduz o Agravante, em síntese, que a cardiopatia que acomete o Agravado não é grave, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5870831, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Consoante demonstrado inequivocamente, até este momento, o autor padece de cardiopatia grave, conforme Laudo Médico detalhado. (ID25985018 )

De acordo com a legislação que rege a matéria:

“Art. 6º Ficam
ISENTOS do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
CARDIOPATIA GRAVE
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Neste compasso, a verossimilhança do direito invocado pelo autor é latente.

Noutra mira, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
posto que em se tratando de cardiopata grave, evidente que não dispõe de tempo para suportar o privilégio legal de prazos processuais que possui a Fazenda Pública
.

Por fim, inexiste risco à irreversibilidade do provimento, posto que apurada improcedência do pleito, a Fazenda poderá cobrar todo período da suspensão dos descontos, com as justas e devidas atualizações.

Do exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar que o réu se abstenha em proceder as retenções mensais do Imposto de Renda sobre os proventos até ulterior deliberação judicial.

(...)” (destaques no original)

Tem-se entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contribuinte portador de alguma das doenças mencionadas no rol do inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal n. 7.713/1988, faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do IR,
não sendo exigível que demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva
, consoante Súmula 627.

Mais recentemente, no julgamento do recurso especial n. 1.836.364, a Corte Cidadã reafirmou essa orientação jurisprudencial ao decidir que o sucesso no tratamento de uma doença grave não afasta o direito à isenção de IR previsto na legislação.

Em que pese a alegação do Agravante de que que a cardiopatia que acomete o Agravado não é grave, não é o que se infere, neste momento processual, analisando a documentação acostada aos autos.

Portanto, pelo exame das alegações do Agravante, a reforma da decisão recorrida não se justifica, por ter sido devidamente evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, isto é, está demonstrado, por lado médico acostado aos autos (id 25985018 dos autos de origem) que o Agravado foi acometido de cardiopatia grave, na esteira do que prescreve a mencionada legislação de regência.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões